Tribunal: STF
Processo: ARE 1141665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE PERDA DA PRETENSÃO. OFENSA A COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação – Ação de indenização cumulada com repetição de indébito – Seguro saúde -Agravo retido – Prescrição – Relação de consumo – Regência do Código de Defesa do Consumidor (art. 27) – Inocorrência de perda da pretensão – Coisa julgada – Tema não debatido e sequer apreciado na outra demanda – Sentença ‘citra petita’ que não pode irradiar efeitos – Impossibilidade de se blindar assunto não resolvido – Homenagem ao princípio do devido processo legal – Inexistência de ofensa à coisa julgada – Devolução em dobro – Ausência de má-fé – Súmula 159 do STF – Sucumbência – Derrota em mesma medida – Rateio (CPC, art. 21) – Sentença reformada em pequena porção – Recurso provido em parte ” (fl. 133, vol. 19). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 133, vol. 19).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de falta de demonstração de repercussão geral e de ausência de afronta ao dispositivo arrolado (fl. 37, vol. 20).
    A agravante alega que “o próprio v. acórdão recorrido reconhece ter a ora agravante preenchido o requisito da demonstração de repercussão geral, ao destacar que se verifica ‘ter o recorrente, em preliminar, cumprido seu teor, ad referendum do colendo Supremo Tribunal Federal, no tocante à existência de repercussão geral de questão constitucional’” (fl. 42, vol. 20). 
    Argumenta que “o v. acórdão afrontou violentamente o instituto da coisa julgada, na medida em que, nos termos do art. 468 do Código de Processo Civil, ‘a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas’, justamente como ocorreu no caso, ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados naquela ação. Acolhido um, foi afastado o outro” (fl. 47, vol. 20).
    Ressalta que “o v. acórdão modifica aquela r. sentença anteriormente proferida sem que sequer tenha sido ajuizada a competente ação rescisória, vulnerando-se, ainda, a norma contida no art. 485, IX, do Código de Processo Civil” (fl. 47, vol. 20).
    Pede o “conhecimento e provimento deste agavo para que se admita o recurso extraordinário e; após conhecido, para que seja provido a fim de que se reconheça a violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para que seja reformado o v. acórdão recorrido para o fim de julgar improcedente os pedidos formulados” (sic, fl. 48, vol. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “(...) tornando-se à necessária leitura daquele veredicto, é possível constatar que nada - insista-se em dizer, não há menção na fundamentação e tampouco da parte dispositiva - foi decidido a respeito implicando, à exuberância, na inexistência de coisa julgada. 
    É, somente este o sentido que se pode inferir da decisão posta na fase de cumprimento de sentença daquele primeiro combate: afastamento da cobrança por conta de não haver título, ou seja, de não haver julgamento sobre o assunto, portanto, ausente a coisa julgada (…).
    Conquanto os elementos das ações confrontadas não se distingam, o fato de a primeira decisão ter sido infra petita impediu a formação da coisa julgada sobre o objeto ora perseguido, a abrir ensanchas à cobrança dos valores retidos indevidamente. 
    Renove-se: a coisa julgada operada na sentença proferida no primitivo combate instaurado entre as partes abrangeu, tão somente, a nulidade do cancelamento automático da apólice, deixando sem apreciação o tema da devolução, portanto, não fazendo coisa julgada a esse respeito” (fls. 138-139, vol. 19)
    Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA INDIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao vínculo do recorrido ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. A violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta à Constituição Federal. II - O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.055.722-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora